Tribunal: TJMT
Processo: 1033047-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033047-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), ENORI JUNGES - CPF: 327.839.907-25 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) EMITIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXIGÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE. TEMA 942 DO STF. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Enori Junges, médico do serviço público municipal, para declarar a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por ele apresentado e determinar ao ente público a conversão do tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria, com a consequente reanálise do requerimento administrativo de jubilação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pela própria Administração, constitui documento suficiente para comprovar a exposição de servidor público a agentes nocivos, dispensando a apresentação concomitante do LTCAT, e se é viável a conversão desse período especial em comum para fins previdenciários no período anterior à Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público que exerce atividades sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física possui o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço, nos termos do artigo 40, § 4o-C, da Constituição Federal, sendo que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) consiste no documento síntese do laudo técnico, dotado de presunção de veracidade.

4. No caso concreto, o PPP foi emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e atesta de forma detalhada a exposição qualitativa e permanente do médico a agentes biológicos nocivos, sendo contraditória e violadora do princípio da boa-fé objetiva e da proibição do
venire contra factum proprium
a conduta do Município de recusar a validade do documento sob a alegação de falta do LTCAT, cuja guarda é de sua exclusiva responsabilidade.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 942 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que, até o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, aplicam-se subsidiariamente aos servidores públicos as regras do Regime Geral de Previdência Social (Lei no 8.213/1991) para fins de conversão de tempo especial em comum, preenchendo-se validamente a lacuna legislativa local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença de origem.

Tese de julgamento:

1.

A apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é meio de prova hábil e suficiente para a comprovação da exposição do servidor público a agentes nocivos, sendo dispensável a juntada simultânea do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), salvo impugnação idônea e específica da Administração.

2.

É cabível a conversão de tempo de serviço especial em comum prestado por servidor público em período anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, mediante a aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência Social (artigo 58 da Lei no 8.213/1991), independentemente de previsão em lei complementar local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4o-C; Lei Federal no 8.213/1991, art. 58, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Súmula Vinculante no 33; STF, Tema 942 da Repercussão Geral (RE 1.014.286/STF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/08/2020); STJ, Pet 10.262/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08/02/2017; STJ, AgInt no REsp 1.962.873/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ENORI JUNGES. Na origem, o autor, médico servidor público municipal, pleiteou a condenação do ente público à obrigação de fazer consistente no reconhecimento da validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela própria municipalidade, com a consequente conversão do tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria.

A sentença de origem reconheceu que o PPP é documento hábil e suficiente para a comprovação da exposição a agentes nocivos, independentemente da apresentação do LTCAT, determinando que a Administração reanalise o requerimento de aposentadoria do servidor sob tal premissa.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta que a caracterização do tempo especial exige prova técnica robusta (LTCAT), não sendo o PPP prova absoluta. Argumenta que o adicional de insalubridade possui natureza distinta do direito previdenciário e que, após a Emenda Constitucional no 103/2019, a conversão de tempo especial em comum no serviço público dependeria de regulamentação por lei complementar municipal, inexistente na espécie.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, asseverando que o PPP foi emitido pelo próprio Município, gozando de presunção de veracidade, e que o direito à conversão está consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso em análise versa sobre a controvérsia acerca da suficiência probatória do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) para o reconhecimento de tempo de serviço especial de servidor público e a possibilidade de sua conversão em tempo comum para fins de jubilação.

Inicialmente, cumpre registrar que o direito à contagem diferenciada de tempo de serviço prestado sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física encontra-se amparado pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição Federal, e, no que tange à conversão para o período anterior à Emenda Constitucional no 103/2019, pela tese fixada no Tema 942 do STF.

No tocante à prova da atividade especial, a Lei no 8.213/1991, aplicada subsidiariamente ao regime próprio de previdência por força da Súmula Vinculante no 33, estabelece o regramento para a comprovação da exposição a agentes nocivos. O texto legal, em sua redação atualizada, dispõe:

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. § 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. (...) § 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que, embora o PPP seja elaborado com base no LTCAT, a legislação exige a apresentação do formulário (PPP) como meio de prova da exposição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a apresentação do PPP dispensa a juntada do laudo técnico (LTCAT), uma vez que aquele é o documento síntese deste, presumindo-se que as informações nele lançadas pelo empregador estão lastreadas em avaliação técnica idônea. Cito o entendimento da referida Corte Superior:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.
1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.
2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído". 3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente. (STJ - Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/02/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/02/2017)

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. COMPROVAÇÃO DA NOCIVIDADE. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. LAUDO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência iterativa desta Corte possui a compreensão de ser possível o reconhecimento da especialidade de atividade não enquadrada nos regulamentos da Previdência Social (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979), desde que demonstrada por meio de perícia técnica reconhecendo a equiparação com atividade enquadrada ou a própria nocividade do serviço desenvolvido pelo profissional.
2. As Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte possuem entendimento no sentido de que a apresentação do PPP nos autos dispensa a juntada do respectivo Laudo Técnico, salvo impugnação da parte interessada.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1962873 SP 2021/0310184-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/01/2023)

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário foi emitido pelo próprio Município de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e identifica que o servidor, no exercício da medicina, esteve exposto a agentes biológicos (vírus e bactérias) de forma qualitativa e permanente. Ora, soa contraditório e viola o princípio da boa-fé objetiva que a Administração Pública negue validade a documento por ela mesma produzido, sob o pretexto de ausência de laudo que deveria estar em sua própria guarda e posse. Incide aqui a proibição do
venire contra factum proprium
, não podendo o ente público criar obstáculos ao exercício do direito do servidor com base em omissão documental de sua exclusiva responsabilidade.

Sobre a possibilidade de conversão do tempo especial em comum para servidores públicos, o Plenário do STF, no julgamento do Tema 942 de repercussão geral, fixou a seguinte tese, que possui caráter vinculante:

Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.

Portanto, para os períodos laborados até 13/11/2019, o servidor possui direito subjetivo à conversão do tempo especial em comum mediante a aplicação do fator multiplicador previsto no RGPS, ante a ausência de lei complementar municipal em sentido contrário à época. O argumento do Município de que a falta de lei local impede a conversão é, pois, improcedente para o período pretérito à reforma, uma vez que a omissão legislativa é suprida pela aplicação subsidiária da Lei Federal no 8.213/1991, conforme expressamente determinado pelo STF.

Embora o recebimento de adicional de insalubridade não se confunda com o tempo especial previdenciário, ele atua como elemento de reforço à veracidade do PPP, especialmente quando a descrição das atividades no formulário corrobora o ambiente de risco. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório é uníssono em demonstrar a especialidade do labor exercido pelo autor.

Por fim, a sentença agiu com acerto ao determinar a reanálise administrativa considerando o PPP válido. Não há que se falar em ausência de prova técnica quando o documento fornecido pelo próprio réu atesta a condição insalubre de forma detalhada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de origem.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00. Custas isentas na forma da lei.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026